Tribunal: TJSP
Processo: 1010772-95.2021.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Calúnia e difamação. Inicial rejeitada por ausência de justca causa. Pleito de reforma da decisão. Impossibilidade. Pelo que se extrai das expressões tidas como caluniosas contidas na ata notarial, as quereladas teriam apontado para supostos crimes de maus tratos e apropriação indébita. Contudo, não há imputação direta de que a querelante cometeu qualquer

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Calúnia e difamação. Inicial rejeitada por ausência de justca causa. Pleito de reforma da decisão. Impossibilidade. Pelo que se extrai das expressões tidas como caluniosas contidas na ata notarial, as quereladas teriam apontado para supostos crimes de maus tratos e apropriação indébita. Contudo, não há imputação direta de que a querelante cometeu qualquer delito. Recorridas que se utilizaram apenas do seu direito de crítica (animus narrandi e criticandi) sem evidente intenção de caluniar a querelante. Do mesmo modo, há de se rejeitar a imputação do crime de difamação. Declaração no sentido de que o senhor Irineu está em relacionamento amoroso com uma jovem (querelante), que se mudou para a casa dele, não retrata, como quer a querelante, nenhum rótulo de interesse de sua parte. Querelante que deve, se entender cabível, buscar reparação no Juízo cível, mormente diante da expressa subsidiariedade da medida penal adotada como regra pela nossa Constituição que, nos incisos V e X do art. 5o assegura o direito a indenização por dano moral e material, sem prejuízo do direito de resposta. Concessão da justiça gratuita que não impede, todavia, a condenação em custas e honorários advocatívios. Obrigação que fica meramente suspensa pelo prazo de cinco anos. Negado provimento ao recurso.